Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. VEÍCULO. PARTILHA. ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, temas só suscitados em sede recursal, sem a observância da exceção prevista no art. 1.014 do CPC, não podem ser admitidos por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que o valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente
3. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
4. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
5. A ré não afastou o seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, quanto à alegação de que o veículo objeto de partilha é bem particular (CPC, art. 373).
6. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada por uma das partes, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
7. O contexto retratado nos autos demonstra o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidencia a conduta abusiva do apelante, o que implica na condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I).
8. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração resta evidenciado quando ausente apontamento claro, consistente e específico dos eventuais vícios ocorridos na decisão embargada, o que determina a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.